Tribunal: TJES
Processo: 5003590-24.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003590-24.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos da inicial, em janeiro de 2018, a autora contratou dois empréstimos com a parte requerida e, como condição para a obtenção dos valores, precisou adquirir dois cartões de crédito consignados junto ao Réu, que sequer promoveu o desbloqueio dos plásticos. Não obstante, foi surpreendida com o envio de faturas cobrando valores exorbitantes.

Nas razões recursais (ID 3235960), a autora, ora Recorrente, sustenta a necessidade de condenação do Recorrido à indenização por danos morais.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida e efetiva junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...)
Ademais, ao tempo da renegociação que culminou no pagamento de quantia extraordinária, a Autora era devedora, e a ameaça de apontamento do seu nome/CPF perante os órgãos arquivistas não configura ato ilícito, mas mero exercício regular de um direito, conforme prevê o Código Civil
(...)”

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.